Tribunal: TJMT
Processo: 1006944-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006944-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AIRTON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.622.262-78 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALANA DA SILVA WIDER - CPF: 036.309.302-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24 DA LEI N. 11.340/2006)
–
P
LEITO
DE REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO PREVENTIVA
– VIOLAÇÃO
AO
ART. 313
, INCISOS I E III,
DO CPP

- IMPR
OCEDÊNCIA -
DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA DE PROIBIÇÃO DE CONTATO

DEMONSTRADA NOS AUTO
S
–
NECESSIDADE DA
PRISÃO
PREVENTIVA PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS
– IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO D
A PREVETNTIVA

POR CAUTELARES DIVERSAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.
O
s requisitos previstos nos incisos do artigo 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos. Logo, o decreto de prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência não está atrelado
à
quantia da pena abstrata do tipo penal, bastando a ocorrência do descumprimento de qualquer medida protetiva de urgência fixada. No caso, ficou demonstrado que o paciente foi devidamente inti
mado da concessão das medidas urgentes e, mesmo assim, enviou mensagens à ofendida.

2.
N
as situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas” [...] (STJ,
AgRg
no HC n. 712.472/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 21/2/2022)

3.
“Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento
constitucional”
(
STJ.
AgRg
no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 4/3/2024.
DJe
: 7/3/2024
)
.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em
favor de
AIRTON SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
.

A Defensoria Pública Estadual

verberou
que o paciente
foi preso preventivamente no dia 28/02/2024
,
por decisão proferida nos Autos da Medida Protetiva de Urgência n. 1009861-95.2023.811.0004
, pela prática
, em tese,
do delito
de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006).

Em síntese,
sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento
de
que:
a
)
há violação ao art. 313, incisos I e III, do CPC, por não haver comprovação efetiva do descumprimento da medida protetiva; b) os
prints
juntados não demonstram qualquer risco efetivo
de que a liberdade do paciente poderá causar prejuízos
à
integridade física da ofendida; c)
a prisão preventiva é desproporcional e nada
homogênea
, considerando que, caso condenado,
será imposta uma pena alternativa.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para
relaxar a
prisão
preventiva
imposta ao Paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
208080668
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
208305154
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
AIRTON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
, por ordem do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
.

Exsurge d
a Medida
Protetiva de Urgência n. 1009861-95.2023.811.0004
que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente para garanti
a da ordem pública e
execução das medidas protetivas de urgência
.

Vejamos excerto da decisão:

“
(...).
As medidas protetivas foram deferidas em 15/10/2023 (ID 131774020).
A vítima e o implicado foram intimados do deferimento em 23/10/2023 (ID 132562643)
.
A ofendida registrou boletim de ocorrência noticiando o descumprimento das medidas de proteção (ID 142169020)
.
(...).
No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade, especialmente o constante no ID 142169020. Possível, também, vislumbrar indícios suficientes de autoria, demonstrados, sobretudo, pela narrativa empreendia pela vítima no ID 142169020 – p. 13. Demais disso,
há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado, consubstanciado no descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar, para garantia da execução das medidas protetivas de urgência
. A postura insistente e ardilosa do agressor indica que este não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor à vítima. Logo, perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública, bem como à integridade física e psicológica da ofendida.
(...).
Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, mormente pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, demonstrando a insuficiência das cautelares diversas da prisão para reprimir e coibir eventual ação criminosa do implicado contra a vítima
. (id. 206877191-pág. 117)
”
.

Sobre a prisão preventiva, o
artigo 312 do Código de Processo Penal
dispõe
que ela
pod
erá ser decretada para
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Outrossim, o art. 313 do Código de Processo Penal
esclarece que
, nos termos do
art. 312 do mesmo diploma
, a prisão preventiva será admitida

nos
crimes dolosos
,

com pena
máxima
superior a 4 (quatro) anos
,
quando o
réu
for
reincidente e, em caso de crimes que envolvam
violência doméstica e familiar,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

A Defesa sustenta que há violação ao disposto no art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que
o delito imputado ao paciente – descumprimento de medida protetiva – não admite a decretação da prisão preventiva (inciso I) e tampouco houve
a comprovação efetiva do descumprimento da
medida protetiva (inciso III)
.

No caso,
em consulta ao sistema PJE,
nota-se
que
as Medidas Protetivas de Urgência foram concedidas no dia
15/10/2023
(id.
13774020
) e
que
a vítima e o paciente foram
devidamente intimado
s
, no dia
23/10/2023,
da
decisão
do juízo de primeiro grau, conforme demonstra a certidão do oficial de justiça de
id. 132562643
.

Denota-se
também
que a ofendida
Alana da Silva
Wider
registrou, no dia
10/02/2024
, o Boletim de Ocorrência n. 2024.42595, narrando que
o paciente “
não vem cumprindo tais medidas, lhe
ameçando
por mensagens no aplicativo do Banco PICPAY; Que ontem por volta das 20:31 horas, quando estava em casa, recebeu novamente mensagens de AMEAÇAS dizendo que iria lhe espancar caso NÃO retirasse as MEDIDAS PROTETIVAS, pois o mesmo foi notificado em seu trabalho pelo oficial de justiça; Que teme por sua vida, pois já espancada pelo agressor quando estavam juntos, motivo pelo qual separou do mesmo’ (id. 142169020)
.

Some-se a isto que a ofendida comunicou o servidor da Vara de Violência Doméstica que o paciente estava reiteradamente descumprindo as medidas protetivas, inclusive, havia enviado mensagens, via
WhatsApp
, com teor ameaçador nos contatos da irmã e dos pais da ofendida, motivo pelo qual seus genitores se mudaram para a Cidade da vítima, com o intuito de ajudá-la.

Desta forma,
não há
que se
falar em
violação ao art. 313, incisos I e III, do CPC, por
ausência de
comprovação efetiva do descumprimento da medida protetiva
, porquanto
basta o envio de mensagens
para que

ocorra o descumprimento
, sendo desnecessário
avaliar o conteúdo da mensagem ou
demonstrar o efetivo risco à integridade da ofendida
.

Como bem salientou o Procurador de Justiça,
os requisitos previstos nos incisos do artigo 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos. Logo, o decreto de prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência não está atrelado
à
quantia da pena abstrata do tipo penal, bastando
a

ocorrência o descumprimento de qualquer medida protetiva de urgência fixada, como ocorreu no caso em apreço.

Importa ainda registrar que “nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas” [...] (STJ,
AgRg
no HC n. 712.472/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).

Anote-se, por ser importante, que na via estreita do habeas corpus se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas, nos termos do Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/
SP,

relatora
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

Por fim, “
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ.
AgRg
no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 4/3/2024.
DJe
: 7/3/2024).

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
AIRTON SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024